Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-45.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702395-45.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR APELADO: CARTORIO DO 7. OFICIO DE NOTAS DE SAMAMBAIA, CARTORIO TERCEIRO OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULOS, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR em face de sentença (id 78959305) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, que, em sede de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 7o OFÍCIO DE NOTAS DE SAMAMBAIA-DF; TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF e TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA-DF, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os autores apelantes pugnam, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Em análise a gratuidade de justiça vindicada. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, os apelantes não apresentaram qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Pelo exposto, intimem-se os autores apelantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários de todas as contas vinculadas ao CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderão os recorrentes recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator